Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716734-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANEI ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dianei Alves do Nascimento contra decisão (ID 194740271 do processo n. 0716734-76.2024.8.07.0000) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MC comércio e Serviços de Transportes Ltda., deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante até a satisfação do débito de R$7.495,38 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Ressalte-se que o Juízo a quo determinou a penhora sobre remuneração líquida do agravante, que entende ser o valor resultante da remuneração total deste, descontados valores que já são deduzidos por força de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc). Em suas razões recursais (ID 58411466), o agravante argumenta não ter condições de arcar com a penhora, pois afirma que sua renda mensal está totalmente comprometida. Sustenta não se tratar de dívida de caráter alimentar, pois o débito é oriundo de uma ação monitória movida pelo agravado. Aduz a impenhorabilidade salarial, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. Cita a jurisprudência e menciona princípios constitucionais que entende amparar sua tese. Apresenta documentos comprobatórios, em especial seu contracheque do mês de abril de 2024 (ID 58411476), em que demonstra renda líquida de R$6.267,42 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os descontos em seus rendimentos. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido em dobro, após intimação para demonstração do recolhimento das custas processuais (Ids 58568033, 58568034, 58568037 e 58568038). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever a decisão agravada (ID de origem 193242285): Excepcionalmente defiro o pedido formulado pela credora (ID 190426558), não só pela mudança recente de entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, que passou a admitir a penhora de parte da renda/salário dos devedores, após o esgotamento das demais medidas colocadas à disposição do juízo. Além disso, o caso é especialmente interessante para efeitos de deferimento, uma vez que a dívida é de baixo valor e a constrição parcial poderá ter significativo sucesso no processo em exame. Assim, ao Sr. (a) Diretor (a) Geral da Diretoria de Pagamento de Pessoal (DPP) da Polícia Militar do DF, determino a Vossa Senhoria que, no prazo de 5 (cinco) dias, PROMOVA o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) do vencimento/salário/proventos líquidos recebidos pelo Sr.(a) DIANEI ALVES DO NASCIMENTO, CPF 610.488.361-34, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc), até o limite de R$ 7.495,38 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. Os valores deverão ser depositados em Conta Judicial em favor da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. Após, comunique-se a este Juízo o cumprimento, com a informação do número da conta judicial, data dos depósitos e valores mensais bloqueados. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO, bastando o seu encaminhamento ao referido órgão via e-mail. Com a resposta do ofício e promovida a penhora salarial, intime-se o executado para, caso queira, impugnar a constrição efetivada no prazo legal. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC1. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de cumprimento sentença de título executivo judicial, formado nos autos de ação monitória para o recebimento pela prestação de serviços fotográficos. Da análise do contracheque do mês de abril de 2024 (ID 58411476), ainda que o agravante aufira renda bruta de R$17.080,05 (dezessete mil e oitenta reais e cinco centavos), os valores líquidos por ele recebido são bem menores. Após descontos compulsórios (decorrentes de lei ou decisão judicial), o agravante receberia R$11.390,82 (onze mil trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), visto que teve descontos decorrentes de imposto de renda, de contribuição previdenciária, de pensão alimentícia e de decisão judicial. Assim, em conformidade com a decisão agravada, haveria o desconto de R$3.417,24 (três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), corresponde a 30% (trinta por cento) da renda bruto menos os descontos compulsórios. Ocorre que sobre o contracheque do agravado, também incidem diversos descontos facultativos, por exemplo, para pagamento de parcelas de empréstimos bancários, que totalizam treze (treze) rubricas, de modo que a renda disponível, no mês de abril de 2024 (ID 58411476), por exemplo, é de R$6.267,42 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Desse modo, se ratificada a decisão agravada, o recorrente teria sua renda disponível reduzida em cerca de 55% (cinquenta e cinco por cento), ou seja, R$6.267,42 menos R$3.417,24, equivalente a aproximadamente R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais). Ademais, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Com efeito, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferida a medida de penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ou até mesmo de percentual menor, haveria severo impacto no orçamento do agravado, comprometendo a subsistência e a dignidade do devedor agravante e de sua família. Nesse sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787224, 07356101620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, o agravado/executado aufere rendimentos líquidos de R$ 2.761,45 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante, além de estar comprovado nos autos de significativas despesas ordinárias com um de seus filhos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que traz encargos adicionais ao já modesto orçamento familiar. 6. Registra-se, ainda, que o agravante/exequente não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de comprovar o esgotamento dos meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Logo, incabível o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790108, 07375103420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois demonstrou-se o perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 03 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora